Tribunal: TJSP
Processo: 1044734-92.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO LAVRADO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (TRANSERP). Suspensão do processo, em virtude da repercussão geral da matéria (Tema 532/STF). Impossibilidade. Reconhecimento da repercussão geral pelo STF antes do CPC/2015 que não acarreta automaticamente o sobrestamento do recurso. Tema 532 que, inclusive,

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO LAVRADO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (TRANSERP). Suspensão do processo, em virtude da repercussão geral da matéria (Tema 532/STF). Impossibilidade. Reconhecimento da repercussão geral pelo STF antes do CPC/2015 que não acarreta automaticamente o sobrestamento do recurso. Tema 532 que, inclusive, recentemente foi julgado, reconhecendo a constitucionalidade da delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial. Higidez da autuação. Inexistência de impedimento legal à delegação de atividade pública de poder de polícia à sociedade de economia mista, a teor do artigo 25, da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), entendimento este aplicável a todas as autuações lavradas pela apelante. Precedentes deste E. Tribunal e desta C. Câmara. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1044734-
92.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante TRANSERP -
EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE RIBEIRÃO PRETO-SP, é
apelado FRANCISCO RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS
MARQUES.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044734-92.2019.8.26.0506 -Voto no
2
VOTO No 16151
APELAÇÃO No 1044734-92.2019.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APELANTE: TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A
APELADO: FRANCISCO RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA
JUNIOR
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO AO
RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE AUTOS DE
INFRAÇÃO
DE
TRÂNSITO
LAVRADO
POR
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (TRANSERP).
Suspensão do processo, em virtude da repercussão geral da
matéria
(Tema
532/STF).
Impossibilidade.
Reconhecimento da repercussão geral pelo STF antes do
CPC/2015
que
não
acarreta
automaticamente
o
sobrestamento do recurso. Tema 532 que, inclusive,
recentemente
foi
julgado,
reconhecendo
a
constitucionalidade da delegação do poder de polícia, por
meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado
integrantes da administração pública indireta de capital
social majoritariamente público que prestem exclusivamente
serviço público de atuação própria do Estado e em regime
não concorrencial. Higidez da autuação. Inexistência de
impedimento legal à delegação de atividade pública de
poder de polícia à sociedade de economia mista, a teor do
artigo 25, da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito
Brasileiro), entendimento este aplicável a todas as autuações
lavradas pela apelante. Precedentes deste E. Tribunal e desta
C. Câmara. Sentença reformada. Recurso provido.
Trata-se de ação ajuizada por Francisco Ronaldo
Pereira de Oliveira Junior, em face da Transerp Empresa de Trânsito e
Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A, por meio da qual busca a
declaração de nulidade de autos de infração no. 5D3100491, 5H0074191
e 5I0080121.
Em julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, do
CPC), a sentença de fls. 125/130 julgou procedente a ação, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044734-92.2019.8.26.0506 -Voto no
3
“confirmar os efeitos da liminar, agora, em cognição exauriente;
declarar a nulidade dos autos de infração nos. 5D3100491, 5H0074191
e 5I0080121 cancelando todas as penalidades deles advenientes,
inclusive as multas respectivas e as referidas pontuações do prontuário
da parte autora, bem como para condenar a Transerp à restituição dos
valores das multas efetivamente pagas”. Em razão da sucumbência, a
requerida foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais,
bem como ao pagamento dos honorários advocatícios do patrono da
parte autora fixados em R$ 600,00.
Inconformada, a ré, ora apelante, interpôs recurso de
apelação (fls. 137/150), alegando, em síntese: (i) que deve haver o
sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 532 pelo STF; (ii)
que a apelada não provou suas alegações de que a Transerp visa ao
lucro; (iii) que os autos de infração foram lavrados por policiais
militares, mediante convênio da Policia Militar com o Município, e por
radar fotográfico, cuja legalidade já foi reconhecida por este Tribunal;
(iv) que ficaram demonstrados os fundamentos legais e constitucionais
que autorizaram a criação da empresa e lhe garantem o exercício das
atividades públicas; (v) que é entidade executiva de trânsito no
Município de Ribeirão Preto, integrada ao Sistema Nacional de Trânsito,
conforme previsto no CTB; (vi) que o CTB atribuiu expressamente a
competência para lavrar o auto de infração ao servidor celetista; (vii) que
não se trata de delegação de poder de polícia a empresa privada sem
vínculo com o Estado, mas a uma entidade criada por lei complementar,
sendo que a Municipalidade é sua acionista majoritária; e (viii) que,
embora a tese da parte contrária tenha se baseado em acórdão do STJ, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044734-92.2019.8.26.0506 -Voto no
4
foram proferidos acórdãos posteriores em sentido contrário, inclusive
com relação a outras sociedades de economia mista que exercem
atividade fiscalizadora (CETESB, URBES de Sorocaba, CET de Santos,
etc.).
Contrarrazões às fls. 156/168.
É O RELATÓRIO.
O recurso é tempestivo e preparado, razão pela qual
merece ser recebido em seus regulares efeitos, na forma dos arts. 1.012 e
1.013, do CPC.
Discute-se nos autos a legalidade dos autos de infração
de trânsito lavrados pela entidade de trânsito municipal TRANSERP
S/A, ora apelante, em desfavor da parte autora, ora apelada.
Consta dos autos que foram lavrados, em desfavor da
autora, os Autos de Infração descritos na inicial, sendo que, ao pleitear a
anulação dos referidos autos, não procurou afastar ou desqualificar as
condutas infracionais em si, sustentando seu pedido na impossibilidade
de delegação do poder de polícia à pessoa jurídica de direito privado.
Pois bem.
Preliminarmente, não há que se falar em suspensão do
feito, em virtude da existência de controvérsia jurídica de repercussão
geral, relativa à matéria tratada nos autos (possibilidade de delegação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044734-92.2019.8.26.0506 -Voto no
5
poder de polícia relativo à infração de trânsito a sociedade de economia
mista), afetada ao Tema 532, no âmbito do Supremo Tribunal Federal
(RE 633782/MG).
Isso porque o reconhecimento da repercussão geral
pelo STF antes do CPC/2015 não acarreta automaticamente o
sobrestamento do recurso, nem a suspensão do processo, como já bem
analisado pelo E. Des. Paulo Galizia, por ocasião do Agravo de
Instrumento no 2004274-80.2017.8.26.0000, j. 08.05.2017:
“[...] Inicialmente não cabe o sobrestamento do recurso,
nem a suspensão do processo.
Os parágrafos 1o dos artigos 543-B e 543-C do
CPC-1973 determinavam ao Tribunal de Origem o
sobrestamento dos recursos extraordinários e especiais,
até o julgamento em definitivo pelo STF ou STJ, ou seja,
nada
dispunha
acerca
dos outros recursos. A
interpretação dos dispositivos levava a jurisprudência a
afirmar que a decisão de sobrestamento dos recursos
excepcionais (RE ou REsp) repetitivos só cabia ao órgão
competente no Tribunal de Justiça para decidir acerca
da admissibilidade desses recursos excepcionais.
No
CPC-2015,
a
sistemática
desses
recursos
excepcionais repetitivos mudou. A suspensão dos
processos que versem sobre a mesma controvérsia
jurídica
torna-se
obrigatória,
desde
que
haja
multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais
com fundamento em idêntica questão de direito. É o que
se extrai dos artigos 1.035, §5o, 1.036, §1o, 1.037, caput
e inciso II, e §§ 8o a 10o do inciso III do CPC-2015.
Como a repercussão geral do tema 532 (RE 633782
RG/MG) foi reconhecida pelo STF na vigência do
CPC-1973, como não há ordem de suspensão nacional
dos processos pelo relator no STF, e como não há ordem
do Presidente do TJSP ou do Presidente da Seção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044734-92.2019.8.26.0506 -Voto no
6
Direito Público, nos termos do §1o do art. 1.036 do
CPC-2015 e do art. 257 do RITJSP, determinando a
suspensão do trâmite dos processos pendentes, não cabe
ao relator ou nem à Turma Julgadora do presente
recurso ordenar essa suspensão.” (grifos no original)
De todo modo, vale mencionar que o julgamento
pertinente ao tema retro referido foi finalizado em 24/10/20, em que
fixada a tese de que “é constitucional a delegação do poder de polícia,
por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da
administração pública indireta de capital social majoritariamente
público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria
do Estado e em regime não concorrencial”1.
E o entendimento adotado por esta C. Câmara é neste
mesmo sentido, motivo pelo qual, no mérito, é o caso de prover o
recurso interposto.
Vejamos.
Conforme mencionado acima, trata-se de recurso em
que se discute se a ré TRANSERP pode, ou não, exercer poder de
polícia, sendo competente para fiscalizar e autuar infrações de trânsito,
em razão possuir personalidade jurídica de direito privado e fins
lucrativos.
Insta consignar, também, que a autora, em nenhum
momento, impugna e/ou nega o cometimento das infrações de trânsito
1 Disponível em:<https://www.conjur.com.br/2020-out-24/empresa-economia-mista-coordena-transito-
multar> Acesso em: 26 de outubro de 2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044734-92.2019.8.26.0506 -Voto no
7
que ensejaram os autos de infração referidos, limitando-se a sustentar
que são nulos de pleno direito em função da incompetência da apelante
para o exercício dessas funções.
E devem ser consideradas hígidas e válidas as
autuações de trânsito efetivadas pela TRANSERP, devendo ser
reformada a r. sentença, para julgar improcedente a ação.
A Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro)
possibilita, em seu artigo 25, que os órgãos e entidades executivos do
Sistema Nacional de Trânsito celebrem convênio, delegando as
atividades previstas naquele Código, objetivando maior eficiência e
segurança aos usuários das vias terrestres. No entanto, o comando
normativo não determina que a entidade convenente possua natureza de
direito público, tampouco estipula que a fiscalização e a autuação de
infrações sejam praticadas por agentes públicos.
É de se registrar, ainda, que o Município possui
competência para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar
a legislação federal e estadual, nos termos do artigo 30, incisos I e II, da
Constituição da República.
Via de consequência, caso considere conveniente e de
acordo com o interesse público, é possível que o Município efetive a
delegação da fiscalização do cumprimento das regras de trânsito, até
mesmo a entidades da Administração Indireta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044734-92.2019.8.26.0506 -Voto no
8
No caso em apreço, as atribuições da Empresa de
Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A TRANSERP, sociedade de
economia mista integrante da Administração Indireta do citado
Município, são regulamentadas pela Lei Complementar Municipal no
998/2000. De conseguinte, referida empresa possui a natureza de
entidade executiva de trânsito, a teor do artigo 24, inciso VI, do Código
de Trânsito Brasileiro, atuando no interesse da Municipalidade.
Nesse sentido, em caso análogo envolvendo a apelante,
o
Desembargador
Ronaldo
Andrade,
na
Apelação
no
9001403-36.2010.8.26.0506, julgada em 08/10/2013 pela C. 3a Câmara
de Direito Público deste E. Tribunal, destacou que:
“É notório que grande parte dos Estados e Municípios
delegaram a sociedades de economia mista, o poder de
autuar e sancionar a particulares e até a entes públicos
que cometem atos ilícitos ou se omitem no cumprimento
de suas funções.
Assim sendo, não é possível negar a realidade e anular
de um momento para outro todos os autos de infração
emitidos por sociedades de economia mista as quais
exercem uma importante função social, especialmente
em se tratando de questões ambientais e de tráfego.
Mormente quando, como no caso em testilha, a
sociedade de economia mista tem capital exclusivo do
ente público e foi criada com a finalidade específica de
administrar o trânsito da cidade.
O interesse público de possuir um órgão, ou no caso,
entidade regida pela lei de sociedade anônima, se
sobrepõe ao fato de se revestir sobre a forma de
sociedade de economia mista, que em tese pode obter de
lucro, pois este reverteria para o próprio município, pois
único detentor do capital social de referida sociedade.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044734-92.2019.8.26.0506 -Voto no
9
Desse modo, não é possível afirmar que haja
inconsistência no reconhecimento da competência para lavratura e
inflição de sanções de trânsito por sociedades de economia mista.
Esse é o entendimento desta C. Câmara e deste E.
Tribunal:
VEÍCULO. Município de Ribeirão Preto. Pretensão à
anulação de multas de trânsito aplicadas por sociedade
de economia mista (TRANSERP). Alegação no sentido
de que pessoa jurídica de direito privado não pode
exercer poder de polícia. Inadmissibilidade. Pessoa
jurídica controlada pelo Município e que tem a
finalidade específica de fiscalizar, autuar e aplicar
multas de trânsito. Precedentes deste Tribunal. Sentença
de
improcedência.
Recurso
não
provido.
(AC
1039300-59.2018.8.26.0506, 10a Câmara de Direito
Público, Rel. Antonio Carlos Villen, j. 22/06/2020)
Ação de nulidade de ato administrativo. Autuação por
infração de trânsito. Lavratura por agente de sociedade
de economia mista. Legitimidade para exercício do
poder de polícia de fiscalização de trânsito por
delegação do Município. Ação improcedente. Recurso
provido. (AC 1020483-10.2019.8.26.0506, 10a Câmara
de Direito Público, Rel. Antonio Celso Aguilar Cortez, j.
07/05/2020)
MULTAS DE TRÂNSITO. Ribeirão Preto. Sociedade de
economia mista. Anulação. Não se vê ilegalidade na
fiscalização do trânsito e na autuação dos infratores,
que é uma decorrência daquela, por empregados de
sociedade de economia mista controlada pelo município
e com a finalidade específica dessa fiscalização.
Delegação permitida pelos art. 25 e 280, § 4o da LF no
9.503/97.
Procedência. Recurso da TRANSERP
provido. (AC 1016667-20.2019.8.26.0506, 10a Câmara
de Direito Público, Rel. Torres de Carvalho, j.
21/03/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044734-92.2019.8.26.0506 -Voto no
10
Apelação Cível - Multas de trânsito lavradas pela
TRANSERP - Sociedade de economia mista que exerce
serviço público, o que atrai o regime jurídico
administrativo às suas atividades e relações jurídicas -
Ato administrativo hígido - Precedentes do TJSP -
Sentença
reformada
-
Recurso
provido.
(AC
1021779-67.2019.8.26.0506, 3a Câmara de Direito
Público, Rel. Marrey Uint, j. 29/06/2020)
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO

PROCEDIMENTO COMUM
DECLARAÇÃO DE
NULIDADE - ATO ADMINISTRATIVO AUTUAÇÃO
POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

PODER DE POLÍCIA SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA
(TRANSERP)

ÓRGÃO
MUNICIPAL
EXECUTIVO DE TRÂNSITO COMPETÊNCIA. 1. Os
municípios têm competência para legislar sobre
assuntos de interesse local e suplementar a legislação
federal e estadual, assim como para organizar e prestar,
diretamente ou sob regime de concessão ou permissão,
os serviços públicos de interesse local, incluído o de
transporte coletivo, que tem caráter essencial (art. 30, I,
II e V, CF). 2. Declaração de nulidade de autuação por
infração à legislação de trânsito. Alegação de
incompetência do órgão fiscalizador por se tratar de
sociedade de economia mista. Descabimento. Serviço
público descentralizado. Poder de polícia derivado.
Legitimidade.
Ilegalidade.
Inexistência.
Sentença
reformada.
Recurso
provido.
(AC
1026815-61.2017.8.26.0506, 9a Câmara de Direito
Público, Rel. Décio Notarangeli, j. 10/06/2020)
Confiram-se, ainda, decisões desta Relatoria no
julgamento das Apelações no 1000930-74.2019.8.26.0506, j. em
07/10/2019; e no 1003385-12.2019.8.26.0506, j. em 23/09/2019, dentre
outras.
Assim, de rigor a reforma da r. sentença, para julgar a
ação improcedente. Invertidos os ônus sucumbenciais, fica acrescida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044734-92.2019.8.26.0506 -Voto no
11
R$ 200,00 a verba honorária de sucumbência fixada em primeiro grau, a
título de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso de apelação.
MARCELO SEMER
Relator